Tribunal: STF
Processo: HC 71285
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-30
Data de publicação: 1994-08-30

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CONDENAÇÃO PENAL ALEGADAMENTE
   INJUSTA - NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO  -
   INVIABILIDADE EM SEDE DE "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDO
   RECONHECIMENTO DE FLAGRANTE PREPARADO - INOCORRÊNCIA - A QUESTÃO
   DO DELITO DE ENSAIO COMO MODALIDADE DE CRIME PUTATIVO - ALEGADO
   CERCEAMENTO DE DEFESA - ASSISTÊNCIA EFETIVA POR DEFENSOR DATIVO -
   PEDIDO INDEFERIDO.